Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-43.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 002467-43.2014.8.11.0041
EMBARGANTE: ADM DO BRASIL LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA, com a finalidade de sanar erro material existente na decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal.
Alega que decisão padece de erro material porquanto o apelante é o Estado de Mato Grosso e, neste sentido, está isenta de recolhimento de custas processuais nos termos nos termos do art. 3.o, i da lei estadual n.o 7.603/2001.
Desse modo, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos para afastar o erro material apontado, sob pena de violação ao art. 1.022, inc. III do CPC/2015 e art. 93, IX da CF/88, além de ausência de prestação jurisdicional
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 90581955, pugnando pelo acolhimento dos embargos.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, os embargos de declaração merecem provimento.
Compulsando os autos, constata-se da certidão de Id. 83869984 a seguinte informação: Certifico que o Recurso de Apelação Cível, protocolizado sob o no 0002467-43.2014.8.11.0045, foi recebido neste Tribunal, e está sem a devida comprovação do pagamento do preparo.
Diante do teor da certidão foi determinado a intimação do Recorrente para pagamento do preparo recursal; contudo, de fato, o apelo foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, o qual não recolhe as custas processuais.
Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para sanar erro material e revogar o despacho proferido no Id. 88578974.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 9 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora